Tribunal: TJDFT
Processo: 0707327-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO. NULIDADE. AFASTADA. AGRESSÃO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a ré como incurso nas penas do artigo 129, § 9° (duas vezes) c/c artigo 71, ambos do Código Penal.
2. Não há falar em ausência de representação quando evidenciada, com o comparecimento à delegacia de polícia, a vontade do ofendido de ver a parte ré processada, não necessitando de formalidade adicional. Precedentes. Preliminar rejeitada.
3. Nos delitos de violência doméstica, assume destaque o depoimento da vítima, devendo ser considerado que tais condutas são praticadas sob o véu da intimidade, na clandestinidade, não possuindo, por vezes, outras provas para confirmar a versão apresentada pelo ofendido.
4. No caso, os depoimentos da vítima, harmônicos entre si, descrevem as circunstâncias em que ocorreram os delitos, não deixando dúvidas a respeito da autoria imputada à acusada, sobretudo quando corroborados por outras provas, inclusive pericial atestando as lesões decorrentes das imputadas agressões.
5. Recurso conhecido e desprovido.